Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733128-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES APELADO: DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 418932437) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelas Defesas e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Parquet. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intimem-se as Defesas para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator